Tribunal: TJDFT
Processo: 0745235-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745235-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ELIO MARTINS DA COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0015644-76.2012.8.07.0006, indeferiu pedido de renovação de diligências. Em suas razões recursais a agravante alega que o ordenamento cível não limitaria a quantidade de consultas aos sistemas disponíveis ao judiciário na tentativa de satisfazer a execução. Destaca que somente foi realizada uma pesquisa no RENAJUD em 2017, demonstrando a razoabilidade da renovação. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer a antecipação da tutela de urgência recursal. No mérito, pleiteia a reforma do decisum de modo que seja deferida a pesquisa via Sistema Renajud. Preparo recolhido ID 20442538 e 20442540. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, estão presentes tais requisitos, razão pela qual se impõe a concessão da antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo vindicado. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 72204633 dos autos na origem): Os autos estavam arquivados provisoriamente e a parte credora solicitou o desarquivamento para que seja realizada nova pesquisa de bens no sistema Renajud. Indefiro o pedido da parte credora, uma vez que não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial da parte devedora. Os sistemas já foram diligenciados nestes autos e o mero pedido de reiteração, ante a ausência de indícios da existência de bens passíveis de constrição. O juízo já cumpriu com o dever de auxiliar a parte na pesquisa de bens. É dever do credor fornecer ao juízo indícios, mesmo que mínimos, da existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu. Além disso, o tempo decorrido entre as diligências já realizadas e o presente pedido não autoriza concluir que houve alteração da situação patrimonial da parte devedora. Indefiro o pedido de renovação das diligências. Retornem os autos ao arquivo provisório, observados os critérios da decisão de Id 64036689. Por meio da decisão combatida, o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido de nova tentativa de penhora por meio do Sistema Renajud sob o argumento de que não teria sido demonstrada modificação na situação econômica do executado, ora agravado, que justificasse a reiteração da diligência já realizada. A fundação agravante afirma que já teria transcorrido 3 (três) anos da única tentativa de pesquisa via Renajud realizada (ID 64036644 dos autos na origem), portanto, o pedido seria legítimo e razoável. Com razão a agravante. Tendo em vista a inexistência de bens em nome do agravado, a agravante requereu a realização de nova tentativa de penhora de valores via Sistema Renajud para encontrar bens passíveis de constrição em nome do devedor. Sabe-se que os sistemas informatizados do Poder Judiciário consistem em meras ferramentas auxiliares, cabendo essencialmente ao credor diligenciar no intuito de encontrar bens do devedor passíveis de constrição. Ocorre que é necessário analisar o novo pedido de penhora via Sistema Renajud à luz do princípio da razoabilidade de modo a não prejudicar o exequente em virtude de rigor excessivo. Além disso, o Código de Processo Civil não restringe a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira à apenas uma consulta ao sistema eletrônico. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Sendo assim, levando-se em conta que a última pesquisa por meio de sistemas informatizados ocorreu há 3 (três) anos, uma vez que ocorreu em 16/05/2017 (ID 64036644), resta claro que a renovação da diligência consiste em medida perfeitamente razoável independente da demonstração de modificação da situação econômica do executado. Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA. INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE. RAZOABILIDADE. 1. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. Entretanto, não há nos autos informação de quando o pedido anterior de bloqueio de bens via Bacenjud foi realizado. Dessa forma, torna-se impossível para o STJ perquirir quanto à razoabilidade dessa medida. Precedentes: AgRg no REsp 1.408.333/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/12/2013 e AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1488836/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 05/12/2014) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACEN JUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014) (destaquei) No mesmo sentido entende esta Egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DA MEDIDA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo serem autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. Nada obsta a repetição da pesquisa de bloqueio de valores do executado em instituições financeiras se decorrido tempo razoável entre a primeira tentativa e o novo requerimento, tendo em vista que o instituto da penhora eletrônica visa conferir celeridade e efetividade à execução. (Acórdão n.1100604, 07046782120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação segundo a qual não se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis, para utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário. 2. Essa jurisprudência restou consolidada no atual Código de Processo Civil, ao prever a penhora de bens imóveis e móveis por meio eletrônico, desde que obedecidas as normas de segurança instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça (art. 837, CPC), restando a preferência, pelo legislador, pelo uso dos sistemas eletrônicos, bastando o simples requerimento do credor (art. 854, CPC). 3. Dentro da atual jurisprudência e sistemática processual, é bastante o requerimento do credor para provocar a determinação judicial de pesquisa no sistema ou cadastros eletrônicos acessíveis pelo Judiciário. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n.1088440, 07137974020178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 23/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1049939, 07112242920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo-se em vista o considerável lapso temporal decorrido desde a última consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, resta claro que a renovação da referida diligência é medida perfeitamente cabível. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de concessão da antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada a consulta no sistema Renajud. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 09 de outubro de 2020. Brasília, DF, 9 de outubro de 2020 16:48:17. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador